Tribunal: TJSP
Processo: 2263536-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PROCESSO – Decisão que indeferiu os pedidos de bloqueio de licenciamento dos veículos constritos nos autos e de expedição do ofício ao INSS para informar se o agravado está empregado, para posterior penhora de seu salário
- Admissível ao MM Juízo da causa tomar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive

Ementa:
PROCESSO – Decisão que indeferiu os pedidos de bloqueio de licenciamento dos veículos constritos nos autos e de expedição do ofício ao INSS para informar se o agravado está empregado, para posterior penhora de seu salário
- Admissível ao MM Juízo da causa tomar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (CPC/2015, art. 139, IV) - Descabida a determinação de bloqueio de licenciamento de veículos constritos nos autos, por se tratar de medida excepcional, sendo o bloqueio para transferência medida suficiente para garantir a efetividade da constrição – Adotada a orientação de que é admissível a expedição de ofício para o INSS, objetivando a obtenção de informações acerca de valores recebidos pelo devedor, a título de salário ou aposentadoria, pois a penhora e/ou o desconto em folha de pagamento do devedor de valores é admitida, em casos excepcionais, como na hipótese em que a verba executada também possua natureza alimentar – caso dos autos, relativamente à verba honorária -, porquanto a absoluta impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC/2015, em princípio, só pode ceder para a satisfação de crédito também de natureza alimentar ou em relação à parcela da remuneração do executado excedente a 50 salários mínimos mensais (§ 2o) - Reforma, em parte, da r. decisão agravada, apenas e tão somente para deferir a expedição de ofício para o INSS, objetivando a obtenção de informações acerca de valores recebidos pelo devedor, a título de salário ou aposentadoria, pois a penhora e/ou o desconto em folha de pagamento do devedor de valores é admitida, em casos excepcionais, como na hipótese em que a verba executada também possua natureza alimentar.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000585523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263536-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ROSANGELA FERREIRA PRADO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ILSON
MESSIAS DA SILVA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35280
Agravo de Instrumento no 2263536-06.2019.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto 1a Vara Cível
Agravante: Rosângela Ferreira Prado
Agravado: Ilson Messias da Silva
PROCESSO
Decisão que indeferiu os pedidos de
bloqueio de licenciamento dos veículos constritos nos
autos e de expedição do ofício ao INSS para informar se
o agravado está empregado, para posterior penhora de
seu salário
- Admissível ao MM Juízo da causa tomar medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária (CPC/2015, art. 139, IV) -
Descabida a determinação de bloqueio de licenciamento
de veículos constritos nos autos, por se tratar de medida
excepcional, sendo o bloqueio para transferência medida
suficiente para garantir a efetividade da constrição
Adotada a orientação de que é admissível a expedição de
ofício para o INSS, objetivando a obtenção de
informações acerca de valores recebidos pelo devedor, a
título de salário ou aposentadoria, pois a penhora e/ou o
desconto em folha de pagamento do devedor de valores é
admitida, em casos excepcionais, como na hipótese em
que a verba executada também possua natureza alimentar
caso dos autos, relativamente à verba honorária -,
porquanto a absoluta impenhorabilidade prevista no art.
833, IV, CPC/2015, em princípio, só pode ceder para a
satisfação de crédito também de natureza alimentar ou
em relação à parcela da remuneração do executado
excedente a 50 salários mínimos mensais (§ 2o) -
Reforma, em parte, da r. decisão agravada, apenas e tão
somente para deferir a expedição de ofício para o INSS,
objetivando a obtenção de informações acerca de valores
recebidos pelo devedor, a título de salário ou
aposentadoria, pois a penhora e/ou o desconto em folha
de pagamento do devedor de valores é admitida, em
casos excepcionais, como na hipótese em que a verba
executada também possua natureza alimentar.
Recurso provido, em parte.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a
r. decisão, cuja cópia se encontra a fls. 68/71, na parte em que indeferiu os pedidos
de bloqueio de licenciamento dos veículos constritos nos autos e de expedição do
ofício ao INSS para informar se o agravado está empregado, para posterior
penhora de seu salário.
A agravante sustenta que: (a) “(...) o juízo de origem
ao negar o pedido de bloqueio do licenciamento, retirou da agravante o direito a
uma decisão efetiva (art. 6o, do CPC) além de fragilizar a própria jurisdição na
medida de torna INÓCUA a própria decisão proferida pelo próprio juízo de
origem que determinou que o agravado entregasse o veículo objeto da penhora”;
(b) “(...) a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, do NCPC não é
absoluta e comporta relativização, a fim de compatibilizar a proteção a
subsistência do devedor com a legitima pretensão do credor em receber seus
créditos, segundo as peculiaridades de cada caso concreto (REsp 1.547.561
juntado às fl. 122| 127 autos de origem)” e (c) “(...) era imprescindível que o juízo
“a quo” antes de indeferir o pedido de penhora do salário, permitisse o acesso aos
dados empregatícios do agravado via CNIS do INSS, para só então analisar a
possibilidade de relativização ou não da regra de impenhorabilidade salarial como
sinalizou o C. STJ”.
Petição da agravante a fls. 78.
O agravado não ofereceu resposta (fls. 79)
É o relatório.
1. Trata-se de ação monitória promovida pela
agravante contra o agravado (fls. 12/17), ora em fase de cumprimento de sentença.
Ante as infrutíferas diligências para a quitação do
débito, a agravante requereu: (a) o bloqueio de licenciamento dos veículos
constritos nos autos e (b) a expedição do ofício ao INSS para informar se o
agravado está empregado, para posterior penhora de seu salário (fls. 64/67).
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
A medida requerida pela exequente que impõe impedir a
circulação do veículo com o impedimento ao licenciamento se
revela extrema, e sem que haja justificativa razoável para tanto.
No caso dos autos não há motivo para que se transfira ao Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Judiciário o ônus de apreender o bem penhorado por falta de
licenciamento ou impedir o proprietário de tal prerrogativa por
força de execução de dívida entre particulares.
A restrição de licenciamento/circulação de veículos e sua
consequente apreensão por autoridade policial, somente se
aplica nos casos em que envolver questões de segurança pública,
o que não é o caso dos presentes autos.
Com as considerações acima expostas, indefiro o pleito da
exequente que visa impedir o licenciamento do veículo.
Quanto ao ofício ao INSS, para eventual penhora/desconto de
10% (dez por cento) de eventual salário que o devedor venha a
receber, embora reconheçamos as buscas incansáveis da
exequente por bens que garantam a execução e assim ver
liquidado o crédito ora perseguido, a penhora sobre vencimentos
salariais dos devedores são absolutamente impenhoráveis tal
como preceitua o art. 833, inciso IV do CPC/15.
Nesse sentido, temos os julgados abaixo descritos do E. TJSP,
que bem assim entendem:
2230194-72.2017.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Estabelecimentos de Ensino Relator(a): Walter
Barone Comarca: Campinas Órgão julgador: 24a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 28/02/2018 Data de
publicação: 28/02/2018 Data de registro: 28/02/2018 Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença.
Decisão indeferiu pedido de penhora de percentual do salário da
parte executada. Insurgência. Descabimento. Quantia recebida a
título de ganhos de trabalhador que é absolutamente
impenhorável. Verba de natureza alimentar. Inteligência do
artigo 833, inciso IV, do CPC/15. Recurso não provido.
2170144-80.2017.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Contratos Bancários Relator(a): Walter Barone
Comarca: Paraguaçu Paulista Órgão julgador: 24a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 24/11/2017 Data de
publicação: 24/11/2017 Data de registro: 24/11/2017.
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de
Título
Extrajudicial.
Pedido
de
JUSTIÇA
GRATUITA
formulado em segundo grau. Possibilidade de conhecimento.
Concessão da gratuidade incabível 'in casu'. Parte agravante que,
intimada a comprovar sua hipossuficiência, quedou-se inerte.
Benefício indeferido. Preparo que deverá ser recolhido. Penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'on line', via Bacenjud. Decisão que rejeitou a alegação de
impenhorabilidade da quantia bloqueada e manteve a constrição
de 20% desse valor. Irresignação do coexecutado. Cabimento.
Quantia recebida a título de proventos de aposentadoria que é
absolutamente impenhorável. Inteligência do artigo 833, inciso
IV, do CPC/15. Agravante que comprova que o montante é
utilizado apenas em gastos ordinários. Penhora levantada.
Recurso provido em parte, com determinação.
2126447-09.2017.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Cédula de Crédito Comercial Relator(a): Walter
Barone Comarca: Jales Órgão julgador: 24a Câmara de Direito
Privado Data do julgamento: 20/09/2017 Data de publicação:
20/09/2017 Data de registro: 20/09/2017 Ementa: AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Impugnação do
executado que alega a impenhorabilidade da quantia constrita.
Verba oriunda da rescisão de contrato de trabalho. Decisão que
rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que a verba
bloqueada não se destina ao sustento da família do devedor.
Irresignação. Cabimento. Saldo remanescente de rescisão
trabalhista. Impenhorabilidade. Inteligência do art. 833, inciso
IV, do CPC/15. Tratandose de verba destinada à garantia da
subsistência do trabalhador, e não ultrapassando o montante de
40 salários mínimos, deve ser declarada sua impenhorabilidade,
por analogia ao inciso X do artigo 833 do NCPC. Precedentes do
C. STJ. Penhora levantada. Decisão reformada. Recurso
provido.
2112466-10.2017.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
Regimental / Contratos Bancários Relator(a): Maurício Pessoa
Comarca: São Carlos Órgão julgador: 14a Câmara de Direito
Privado Data do julgamento: 04/08/2017 Data de publicação:
04/08/2017 Data de registro: 04/08/2017 Ementa: Agravo
interno Agravo de instrumento desprovido por decisão
monocrática do Relator.
PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo Decisão mantida com a rejeição de embargos de
declaração Pretensão de penhora de 30% do salário do
executado
para
pagamento
de
dívida
indeferida
Impenhorabilidade do salário (CPC, art. 833, IV) Pedido de
instauração de incidente de uniformização de jurisprudência
indeferido - Não aplicação, por ora, da sanção prevista no art.
1.021, § 4o, do CPC Agravo interno desprovido.
2091530-61.2017.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito Relator(a): Pedro
Kodama Comarca: Itapetininga Órgão julgador: 37a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 25/07/2017 Data de
publicação: 25/07/2017 Data de registro: 25/07/2017 Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução julgados
procedentes.
Cumprimento
de
sentença.
Honorários
de
sucumbência. Pedido de penhora de 30% dos vencimentos
líquidos
do
agravado.
Verba
de
natureza
alimentar.
Inadmissibilidade de constrição, diante da vedação estabelecida
pelo art. 833, IV, do NCPC. Decisão mantida. Recurso
improvido.
2036534-16.2017.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Estabelecimentos de Ensino Relator(a): Maia da
Rocha Comarca: São Paulo Órgão julgador: 21a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 11/04/2017 Data de
publicação: 11/04/2017 Data de registro: 11/04/2017 Ementa:
PENHORA Incidência sobre 20% dos vencimentos da agravante
Impossibilidade Impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC
Vedação à expropriação direta Decisão reformada Recurso
provido.
2012194-18.2012.8.26.0000
Classe/Assunto:
Agravo
de
Instrumento / Nota Promissória Relator(a): Castro Figliolia
Comarca: Mauá Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/02/2012 Data de publicação: 29/02/2012
Data
de
registro:
29/02/2012
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL PRETENSÃO DE PENHORA DE 30% DO
SALÁRIO, COM DESCONTO DIRETAMENTE DA FOLHA
DE PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo
PAGAMENTO
DO
AGRAVADO
INADMISSIBILIDADE presunção de que os valores recebidos
a título de salário são integralmente necessários ao sustento do
devedor, razão pela qual não se admite a penhora de
vencimentos diretamente da folha de pagamento deferimento
que representaria clara violação ao art. 7o, X da CF e ao art. 649,
IV do CPC agravo desprovido.
Face o acima exposto, indefiro a manifestação de fls.152/153.
Diga em prosseguimento.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal da agravante é de reforma da
r. decisão agravada, “para que seja determinado o bloqueio do licenciamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veículos penhorados e para que seja oficiado o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, para que informe se o agravado encontra-se empregado e os dados
atuais de sua empregadora, para posterior avaliação do juízo quanto a
possibilidade de penhora de parte de sua renda”.
3. Reforma-se, em parte, a r. decisão agravada.
3.1. Admissível ao MM Juízo da causa tomar
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por
objeto prestação pecuniária (CPC/2015, art. 139, IV).
Nesse sentido, a orientação de Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “3. Imperium. O art. 139, IV,
CPC, explicita os poderes de imperium conferidos ao juiz para concretizar suas
ordens. A regra se destina tanto a ordens institucionais (aquelas dadas pelo juiz no
curso do processo, para permitir a decisão final, a exemplo das ordens instrutórias
no processo de conhecimento, ou das ordens exibitórias na execução) como a
ordens finais (consistentes nas técnicas empregadas para a tutela da pretensão
material deduzida). Há evidente excesso nas expressões empregadas (“medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias”) na medida em que as
medidas coercitivas são espécie de medidas indutivas (as medidas indutivas
podem ser de pressão positiva, quando se ameaça com um mal para a obtenção da
satisfação do comando). Há também confusão de categorias, já que o efeito
mandamental ao lado do efeito executivo é o efeito típico das ordens judiciais
(que veiculam medidas indutivas e sub-rogatórias). Essa falta de rigor técnico,
porém, não compromete a intenção do preceito, que é dotar o magistrado de amplo
espectro de instrumentos para o cumprimento das ordens judiciais, inclusive para
a tutela de prestações pecuniárias (art. 536, CPC)” (“Novo Código de Processo
Civil comentado”, RT, 2015, p.213).
3.2. Descabida a determinação de bloqueio de
licenciamento de veículos constritos nos autos, por se tratar de medida
excepcional, sendo o bloqueio para transferência medida suficiente para garantir a
efetividade da constrição.
Nesse sentido, a orientação deste Eg. Tribunal de
Justiça: (a) “AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de Título Extrajudicial
Decisão indeferiu o bloqueio da carteira de habilitação, do passaporte e de
cartões de crédito da agravada executada, com fundamento no art. 139, IV, do
CPC/15 Medidas que não se prestam à satisfação do crédito nem conferem
efetividade à execução
Providências que ferem princípios constitucionais
(Dignidade da Pessoa Humana) e infraconstitucionais (menor onerosidade da
execução) Aplicação do artigo 139 do CPC/15 que se submete à orientação
contida no art. 8o daquele mesmo Diploma Precedentes Decisão mantida
Recurso negado. Decisão indeferiu a restrição da circulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e licenciamento de veículo
Medidas excepcionais, incompatíveis com o
panorama trazido nos autos Precedentes - Recurso negado. Recurso negado
provimento” (13a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
no2120227-58.2018.8.26.0000, rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 28/08/2018, o
destaque não consta do original); (b) “AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR Decisão agravada
que indeferiu o pedido de restrição do veículo no sistema RENAJUD
Bloqueio para transferência do veículo vinculado ao contrato que se mostra
adequado para garantir a efetividade da liminar de busca e apreensão
Bloqueio do licenciamento indevido Licenciamento que constitui medida
administrativa destinada a preservar a regularidade da situação cadastral
dos veículos perante o órgão de trânsito, não se vislumbrando, na sua
efetivação, qualquer prejuízo à integridade da garantia
Restrição à
circulação Possibilidade Inteligência do art. 3o, §9o, do Decreto-Lei 911/69
Medida contribui para maior efetividade do processo Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça e desta 32a Câmara de Direito Privado Levantamento das
restrições impostas aos veículos não vinculados ao negócio jurídico que aparelha a
ação de busca e apreensão, com manutenção dos bloqueios de transferência e
circulação do bem, dado em garantia do contrato firmado entre as partes
RECURSO PROVIDO” (32a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
no2212616-28.2019.8.26.0000, rel. Des. Luis Fernando Nishi, j. 03/02/2020, o
destaque não consta do original) e (c) “AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MONITÓRIA

FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
O bloqueio de licenciamento e circulação de veículo é medida extrema, que
deve ser deferida apenas em casos excepcionais. Bloqueio de transferência do
bem móvel já efetivada nos autos de origem. Recurso não provido” (22a Câmara
de Direito Privado, Agravo de Instrumento no2241342-12.2019.8.26.0000, rel.
Des. Roberto Mac Cracken, j. 06/11/2019, o destaque não consta do original).
3.3. Adota-se a orientação de que é admissível a
expedição de ofício para o INSS, objetivando a obtenção de informações acerca de
valores recebidos pelo devedor, a título de salário ou aposentadoria, pois a
penhora e/ou o desconto em folha de pagamento do devedor de valores é admitida,
em casos excepcionais, como na hipótese em que a verba executada também
possua natureza alimentar caso dos autos, relativamente à verba honorária -,
porquanto a absoluta impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC/2015, em
princípio, só pode ceder para a satisfação de crédito também de natureza alimentar
ou em relação à parcela da remuneração do executado excedente a 50 salários
mínimos mensais (§ 2o).
Nesse sentido, a orientação quanto à possibilidade de
penhora de salário para satisfação de crédito de natureza alimentar: (a) dos
julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a.1) “RECURSO ORDINÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO. SÚMULA 267 DO STF NÃO APLICÁVEL. TERATOLOGIA.
RECURSO PROVIDO. 1. Não tendo sido a impetrante intimada da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicial que ordenara a penhora mensal de 30% de seus vencimentos, não obsta à
impetração - meses após a prolação do ato impugnado, quando do início dos
descontos em folha de pagamento - do mandado de segurança a Súmula 267 do
STF. 2. Hipótese, ademais, em que a teratologia da decisão impugnada justifica o
abrandamento da regra restritiva ao cabimento do mandado de segurança. A
impenhorabilidade de vencimentos é regra legal expressa no art. 649, IV, do
CPC. Penhora, ato de constrição patrimonial forçado, não se confunde com o
ato voluntário de contrair empréstimo, com taxa de juros mais favorecida,
mediante a consignação em folha de pagamento de desconto no limite
admitido em lei. No caso, o ato impugnado, em frontal ofensa à lei,
determinou a penhora mensal de 30% do salário diretamente na folha
pagadora. Sequer foi levado em consideração que a margem consignável já
estava comprometida com o desconto de empréstimos contratados pela
impetrante. 3. Recurso ordinário provido” (4aT, RMS 37990 / DF, rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, j. 03/12/2013, DJe 03/02/2014, o destaque não consta do
original); (a.2) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR, MESMO
QUANDO
SE
TRATAR
DE
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA.
PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL E DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. COLISÃO ENTRE O DIREITO A ALIMENTOS DO CREDOR
E O DIREITO DE MESMA NATUREZA DO DEVEDOR. 1.- Honorários
advocatícios, sejam contratuais, sejam sucumbenciais, possuem natureza
alimentar. (EREsp 706331/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS, Corte Especial, DJe 31/03/2008). 2.- Mostrando-se infrutífera a
busca por bens a serem penhorados e dada a natureza de prestação
alimentícia do crédito do exequente, de rigor admitir o desconto em folha de
pagamento do devedor, solução que, ademais, observa a gradação do art. 655
do CPC, sem impedimento da impenhorabilidade constatada do art. 649, IV,
do CPC. 3.- Recurso Especial provido” (3aT, REsp 948492 / ES, rel. Min, Sidnei
Beneti, j. 01.12.2011, DJe 12/12/2011, DECTRAB vol. 210 p. 145, RB vol. 578 p.
46, RDDP vol. 110 p. 145, RT vol. 918 p. 777, o destaque não consta do original);
(a.3) “DECISÃO Trata-se de recurso especial, interposto por VÍCTOR
VILLAMIL FERREIRA, com fulcro nas alíneas "a" e "c" do inciso III do artigo
105 da Constituição Federal, contra acórdão, assim ementado (e-STJ, fl. 48):
HONORÁRIOS
DE
PROFISSIONAL
LIBERAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE SALÁRIO. INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA DA EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE
PREVISTA NO § 2o DO ARTIGO 649 DO CPC. Somente se admite a penhora de
salário para a satisfação de prestação alimentícia, tudo de acordo com o disposto
no inc. IV e no § 2o do art. 649 do CPC. Os valores percebidos a título de
prestação de serviços não estão compreendidos na expressão "prestação
alimentícia" inserida no § 2o do art. 649 do CPC. Precedentes. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO. Na petição recursal, o recorrente, além de
dissídio interpretativo, aponta contrariedade aos arts. 22 e 24 da Lei n. 8.906,
de 1994 e 649, IV, e § 2o, do CPC A insurgência recursal dirige-se contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão que não reconhecendo a natureza alimentícia dos honorários de
sucumbência, não admitiu penhora do salário do recorrido, para satisfação
da dívida. (...) É o relatório. Decido. A jurisprudência pacífica deste
Tribunal Superior é no sentido de serem impenhorável os valores depositados
em conta corrente, a título de proventos ou salários. A Primeira Seção desta
Corte, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito do art. 543-C do
CPC, pacificou o entendimento de que "a penhora eletrônica dos valores
depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo
649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são
absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor
e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal'". Nesse sentido, na parte que interessa: AGRAVO REGIMENTAL.
RECLAMAÇÃO. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STJ.
EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. Esta Corte
tem entendimento assente no sentido de que é possível a penhora on line em conta
corrente do devedor, desde que observada a impenhorabilidade de vencimentos,
subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões,
entre outras, prevista no art. 649, IV, do CPC. (AgRg na Rcl 12.251/DF,
SEGUNDA SEÇÃO. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/8/2013)
AGRAVO REGIMENTAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
PENHORA DE 30% DA REMUNERAÇÃO PAGA AO COEXECUTADO POR
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS À COOPERATIVA MÉDICA UNIMED.
NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- A regra de impenhorabilidade absoluta
prevista no art. 649, inciso IV, do CPC, visa por a salvo de quaisquer constrições
os valores percebidos a título de "vencimentos, subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor
e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal,[...]", em virtude da natureza alimentar de referidas verbas. Precedentes.
(AgRg no REsp 1.374.755/SP, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI,
DJe
14/6/2013).
PROCESSO
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA
DE
VALORES
EM
CONTA
CORRENTE.
PROVENTOS DE FUNCIONÁRIA PÚBLICA. NATUREZA ALIMENTAR.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. 1. É possível a penhora "on line"
em conta corrente do devedor, contanto que ressalvados valores oriundos de
depósitos com manifesto caráter alimentar. 2. É vedada a penhora das verbas de
natureza alimentar apontadas no art. 649, IV, do CPC, tais como os vencimentos,
subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões,
entre outras. 3. Recurso especial provido. (REsp 904.774/DF, QUARTA
TURMA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, /DJe 16/11/2011) CIVIL E
PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. PENHORA.
PERCENTUAL
EM
CONTA-CORRENTE.
VENCIMENTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PREQUESTIONAMENTO. PRESENÇA. I. Indevida penhora de percentual de
depósitos em conta-corrente, onde depositados os proventos da aposentadoria de
servidor público federal. A impenhorabilidade de vencimentos e aposentadorias é
uma das garantias asseguradas pelo art. 649, IV, do CPC. II. Agravo desprovido.
(AgRg no REsp n. 969.549-DF, QUARTA TURMA, relator Ministro ALDIR
PASSARINHO JÚNIOR, DJ de 19/11/2007.). Todavia, admite-se o
afastamento da referida impenhorabilidade em casos excepcionais, como na
hipótese em que a verba executada detenha, igualmente, caráter alimentar.
Assim, a penhora sobre proventos e salários recebidos pelo devedor, tendo
em vista a absoluta impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso IV, do
CPC, em princípio, só pode ceder para a satisfação de crédito alimentício (§
2o), como ocorre com as verbas honorárias, sejam contratuais sejam
sucumbenciais. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA
ALIMENTAR.
PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA. 1. O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos,
soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do
trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de
penhora para pagamento de prestações alimentícias. 2. Os honorários
advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia. 3.
Assim, é possível a penhora de verbas remuneratórias para pagamento de
honorários advocatícios. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado
mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas
idênticas. 5. Negado provimento ao recurso especial. (REsp 1.365.469/MG,
TERCEIRA TURMA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 26/6/2013).
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR, MESMO
QUANDO SE TRATAR DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA
SOBRE 10% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO.
POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO DO ART. 655 DO
CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- O posicionamento desta Corte
é no sentido de que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, sejam
eles contratuais ou sucumbenciais. 2.- Partindo desta premissa, a Terceira
Turma desta Corte, em 1o.12.2011, no julgamento do REsp 948492/ES, desta
Relatoria, posicionou-se no sentido de se admitir o desconto em folha de
pagamento do devedor, dada a natureza de prestação alimentícia dos
honorários advocatícios, solução que, ademais, observa a gradação do art.
655 do Código de Processo Civil. 3.- O agravo não trouxe nenhum argumento
capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1.297.419 / SP,
TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe 7/5/2012). A esse
respeito, a Corte Especial deste Tribunal Superior já assim se manifestara:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA - NATUREZA
ALIMENTAR. - Os honorários advocatícios relativos às condenações por
sucumbência têm natureza alimentícia. Eventual dúvida existente sobre essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assertiva desapareceu com o advento da Lei 11.033/04, cujo Art. 19, I, refere-
se a "créditos alimentares, inclusive alimentícios. (EREsp 706331/PR, CORTE
ESPECIAL, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJe 31/3/2008,
grifo nosso). No caso em comento, o Tribunal local não reconheceu a natureza
alimentícia dos honorários de sucumbência, não admitindo a penhora do
salário do recorrido, para satisfação da dívida. Nesse passo, pois, com base na
consolidada jurisprudência deste Tribunal Superior, faz-se mister a reforma
do acórdão recorrido. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial
para autorizar a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos do
recorrido, a incidir sobre o seu vencimento bruto, excetuados os descontos
obrigatórios previstos em lei, até a completa satisfação do crédito do
recorrente.” (REsp 1413980/RS, rel. Min. Raul Araújo, data da publicação:
02/03/2015, o destaque não consta do original); (a.4) “Trata-se de recurso especial
interposto por ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA com fundamento na
alínea "a" e "b" do inc. III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado: "Os
vencimentos da agravada não podem ser penhorados. Exegese do artigo 694,
inciso IV, do Código de Processo Civil, que não previu exceção. Veto ao
parágrafo terceiro, que previa a penhorabilidade de parte do total recebido
mensalmente" (e-STJ fl. 188). No especial, o recorrente alega violação do art.
649, inc. IV e § 2o, do Código de Processo Civil. Sustenta, em síntese, que o
Tribunal de origem destoou do entendimento desta Corte quanto a
possibilidade de penhora de salário para pagamento de honorários
advocatícios. É o breve relatório. DECIDO. A irresignação merece prosperar.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao se debruçar sobre a matéria,
entendeu que o inc. IV do art. 649 do Código de Processo Civil não previu
qualquer exceção quanto a impenhorabilidade do salário, conforme infere-se do
seguinte excerto do acórdão recorrido: O presente caso põe em confronto dois
direitos: o do exequente aos honorários advocatícios, e o da executada à
intangibilidade de seus vencimentos. Ocorre, no entanto, que o artigo 649, inciso
IV, do Código de Processo Civil, ao elencar as hipóteses de impenhorabilidade,
não previu qualquer exceção, deixando o legislador claro que as rendas ali
descritas deveriam ser preservadas em sua integralidade. Tanto assim é que o
parágrafo terceiro, que previa a penhorabilidade de parte do total recebido
mensalmente, foi vetado. (e-STJ fl. 190). Com efeito, a decisão proferida pelo
Tribunal de origem, ao negar a possibilidade de penhora de percentual dos
rendimentos para pagamento de crédito relativo a honorários advocatícios,
contrariou o entendimento do STJ no sentido de que sendo os honorários
advocatícios considerados como verba alimentar, é possível a penhora de
verbas remuneratórias para o seu pagamento. A propósito: "PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA ALIMENTAR. PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO
DEVEDOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE
FÁTICA.
AUSÊNCIA.
1.
O
caráter
absoluto
da
impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas
destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações
alimentícias. 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm
natureza alimentícia. 3. Assim, é possível a penhora de verbas remuneratórias para
pagamento de honorários advocatícios. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser
comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre
situações fáticas idênticas. 5. Negado provimento ao recurso especial" (REsp
1.365.469/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 18/06/2013, DJe 26/06/2013 - grifou-se). "AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA ALIMENTAR, MESMO QUANDO SE TRATAR DE VERBAS
DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA SOBRE 10% DOS VENCIMENTOS
LÍQUIDOS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA
GRADAÇÃO DO ART. 655 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.-
O posicionamento desta Corte é no sentido de que os honorários advocatícios
têm natureza alimentar, sejam eles contratuais ou sucumbenciais. 2.-
Partindo desta premissa, a Terceira Turma desta Corte, em 1o.12.2011, no
julgamento do REsp 948492/ES, desta Relatoria, posicionou-se no sentido de
se admitir o desconto em folha de pagamento do devedor, dada a natureza de
prestação alimentícia dos honorários advocatícios, solução que, ademais,
observa a gradação do art. 655 do Código de Processo Civil. 3.- O agravo não
trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se
mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido"
(AgRg no REsp 1.297.419/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 07/05/2012 - grifou-se) "DIREITO CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA ALIMENTAR, MESMO QUANDO SE TRATAR DE VERBAS
DE SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL E DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COLISÃO ENTRE O DIREITO A
ALIMENTOS DO CREDOR E O DIREITO DE MESMA NATUREZA DO
DEVEDOR. 1.- Honorários advocatícios, sejam contratuais, sejam sucumbenciais,
possuem natureza alimentar. (EREsp 706331/PR, Rel. Ministro HUMBERTO
GOMES DE BARROS, Corte Especial, DJe 31/03/2008). 2.- Mostrando-se
infrutífera a busca por bens a serem penhorados e dada a natureza de prestação
alimentícia do crédito do exequente, de rigor admitir o desconto em folha de
pagamento do devedor, solução que, ademais, observa a gradação do art. 655 do
CPC, sem impedimento da impenhorabilidade constatada do art. 649, IV, do CPC.
3.- Recurso Especial provido" (REsp 948.492/ES, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/12/2011, DJe 12/12/2011 - grifou-
se). "HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA - NATUREZA
ALIMENTAR. - Os honorários advocatícios relativos às condenações por
sucumbência têm natureza alimentícia. Eventual dúvida existente sobre essa
assertiva desapareceu com o advento da Lei 11.033/04, cujo Art. 19, I, refere-se a
"créditos alimentares, inclusive alimentícios" (EREsp 706331/PR, Rel. Ministro
HUMBERTO GOMES DE BARROS, CORTE ESPECIAL, julgado em
20/02/2008, DJe 31/03/2008 - grifou-se). Ante o exposto, dou provimento ao
recurso especial para autorizar a penhora de 15% dos rendimentos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrida, a incidir sobre o seu vencimento bruto, excetuados os descontos
obrigatórios previstos em lei. Publique-se. Intimem-se” (REsp 1468766/SP, rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 15.10.2014, o destaque não consta do
original) e (a.5) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE CHEQUE. PENHORA DE SALÁRIOS EM CONTA-
CORRENTE NO LIMITE DE 30%. CARÁTER NÃO ALIMENTAR DA
DÍVIDA. CONSIGNAÇÃO NÃO CONTRATADA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. O salário do devedor não está sujeito à penhora,
salvo quando se tratar: a) de dívida alimentar; ou b) de contratos bancários
com pactuação expressa de desconto por consignação, hipótese em que a
penhora deverá observar o limite de 30% (trinta por cento) da
remuneração. Precedentes. 2. Agravo interno improvido” (3aT, AgInt no
REsp 1573573 / RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16/08/2016, DJe
23/08/2016, o destaque não consta do original); e (b) de Teresa Arruda Alvim
Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e
Rogério Licastro Torres de Melo: “Este inciso IV [do art. 833] protege da
penhora, com ressalvas, os rendimentos do executado. A primeira observação que
se impõe é a menção ao § 2o que, por sua vez, permite a penhora para
pagamento de pensão alimentícia, independentemente de sua origem, bem como
relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais.
Trata-se de um avanço, mesmo que ainda de forma tímida, porém, a nosso ver, a
possibilidade de penhora parcial dos rendimentos do executado deve ser
aplaudida. A possibilidade de penhora para pagamento de prestação alimentícia há
muito é uma realidade. O NCPC avançou e permitiu a penhora, fora das
hipóteses de dívida alimentar, mas o fez tão somente daquilo que exceder a
cinquenta salários mínimos mensais.” (Primeiros Comentários ao Novo Código
de Processo Civil Artigo por Artigo, RT, 2015, comentário ao art. 833, p. 1183,
o destaque sublinhado não consta do original).
Ainda, quanto à possibilidade de expedição de ofício
para o INSS para fins de verificação de recebimento de verbas relativas a salário
ou aposentadoria: (a) “RECURSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

LOCAÇÃO DE IMÓVEL
AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
PENHORA DE SALÁRIO. Irresignação contra a decisão que indeferiu a penhora
de salário do agravado. Agravante que postula a expedição de ofício ao INSS e
a penhora de eventual verba salarial encontrada em nome do executado. É
possível a penhora de salário do devedor quando o crédito exequendo também
possui natureza alimentar, como ocorre "in casu". A exceção à regra de
impenhorabilidade disposta no artigo 833, § 2o, do CPC não se limita aos
alimentos « strictu sensu », abarcando outras verbas de natureza alimentar, como é
o caso dos honorários advocatícios (art. 85, § 14o, do CPC). Entendimento
firmado pelo C. STJ e adotado nesta Egrégia Corte de Justiça. Decisão reformada.
Agravo de instrumento provido em parte, apenas para deferir a expedição
de ofício ao INSS, a fim de se obter informações sobre eventuais vínculos
empregatícios em nome do agravado, pois o percentual de penhora incidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
somente poderá ser definido quando, e se, for encontrada verba salarial
recebida pelo recorrido” (25a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
no2171420-78.2019.8.26.0000, rel. Des. Marcondes D'Angelo, j. 06/02/2020, o
destaque não consta do original); (b) “Agravo de Instrumento Execução por
Título Extrajudicial
Pedido de expedição de ofício ao INSS para apurar
eventual vínculo empregatício dos devedores Admissibilidade - Executados
que até o presente momento não honraram com o pagamento do débito
assumido, motivo que só vem a corroborar a necessidade de se oficiar-se ao
mencionado órgão a fim de que prestem informações requeridas - Recurso
provido, com observação” (14a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no2001188-96.2020.8.26.0000, rel. Des. Thiago de Siqueira, j.
30/01/2020, o destaque não consta do original) e (c) “Agravo de instrumento
Cumprimento de sentença Insurgência em face de decisão que indeferiu
pedido do recorrente para expedição de ofício ao INSS para aferir a
existência de vínculo empregatício e a possibilidade de penhora de salário
Procedência parcial do inconformismo Diligência que se pode ser obtida
mediante requisição judicial Impenhorabilidade prevista no ar. 833, IV, do CPC,
que pode ser mitigada para permitir a penhora parcial de quantia proveniente de
proventos eventualmente recebidos pelo devedor Todavia, inexistem evidências
relativas ao efetivo recebimento de benefício previdenciário por este - Assim, à
falta de maiores elementos, o recurso será provido apenas com o fim de
determinar a expedição de ofício ao órgão previdenciário para obtenção de
informações sobre a existência de benefícios recebidos pela parte devedora e
respectivos valores Recurso parcialmente provido, para este fim” (12a Câmara
de Direito Privado, Agravo de Instrumento no2032143-47.2019.8.26.0000, rel.
Des. Jacob Valente, j. 28/06/2019, o destaque não consta do original).
3.4. Na espécie, aplicando-se as premissas supra ao
caso dos autos, é de se reconhecer que: (a) é descabido o deferimento do pedido
de bloqueio de licenciamento de veículos constritos nos autos, por se tratar de
medida excepcional, sendo o bloqueio para transferência de medida suficiente
para garantir a efetividade da constrição e (b) admissível a expedição de ofício
para o INSS, objetivando a obtenção de informações acerca de valores recebidos
pelo devedor, a título de salário ou aposentadoria, pois a penhora e/ou o desconto
em folha de pagamento do devedor de valores.
Sendo assim, respeitado o entendimento do MM
Juízo da causa, de rigor a reforma, em parte, da r. decisão agravada, apenas e tão
somente para deferir a expedição de ofício para o INSS, objetivando a obtenção de
informações acerca de valores recebidos pelo devedor, a título de salário ou
aposentadoria, pois a penhora e/ou o desconto em folha de pagamento do devedor
de valores é admitida, em casos excepcionais, como na hipótese em que a verba
executada também possua natureza alimentar.
4. Em resumo, o recurso deve ser provido, em parte,
para reformar a r. decisão agravada, nos termos supra especificados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para o fim acima, dá-se
provimento, em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator